Tribunal: TJBA
Processo: 8008101-15.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008101-15.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMENICO ROSSI

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORA ADMINISTRATIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal contra o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, pleiteando o recálculo dos proventos de aposentadoria e indenização por danos morais em razão da demora injustificada da Administração Pública na concessão da aposentadoria compulsória, requerida em 2008 e concedida apenas em 2014.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor faz jus ao recálculo dos proventos de aposentadoria, considerando-se o tempo de serviço prestado após a idade-limite da aposentadoria compulsória; e (ii) saber se a mora administrativa na análise do pedido de aposentadoria configura responsabilidade civil por danos morais.

III. Razões de decidir

A legislação municipal determina o afastamento automático do servidor aos 70 anos, com cálculo dos proventos conforme a remuneração vigente nessa data. Inexistência de previsão legal para o cômputo de remuneração posterior.

Verificada a mora da Administração Pública em processar a aposentadoria requerida tempestivamente, o que obrigou o servidor a permanecer em atividade por seis anos além do limite legal, configurando violação aos direitos da personalidade.

Inadequação da sentença ao condicionar o pedido de indenização à tese de recálculo dos proventos, desconsiderando a independência entre os fundamentos jurídicos e fáticos para a responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento: “1. A mora administrativa na apreciação do pedido de aposentadoria compulsória, que obriga o servidor a laborar além do limite etário legal, configura ilícito ensejador de indenização por danos morais. 2. O cálculo dos proventos deve observar a remuneração na data da compulsória, não sendo devido recálculo por atividade posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CPC, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 462/2000, arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 953.497/PR, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, 2ª Turma, j. 04.08.2008; STJ, AgInt no REsp 1883055/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2021; TJ-PR, AC 0003770-59.2023.8.16.0103, 5ª C. Cív., j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8008101-15.2024.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante DOMENICO ROSSI e como Apelado o INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA